Tribunal: TJES
Processo: 5002395-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002395-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANANDA GUTIERREZ DE ALMEIDA e outros (10)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5002395-12.2022.8.08.0000

Agravantes: Ananda Gutierrez de Almeida e outros

Agravados: Estado do Espírito Santo e Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 2336166) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária, não reconheceu a conexão da ação de origem com a Ação Civil Pública nº. 0014057-88.2019.8.08.0024.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustentam os agravantes que (a) a causa de pedir da ação civil pública nº. 0014057-88.2019.8.08.0024 é comum àquela apresentada na origem, consistente no excesso de nomeações de defensores dativos para exercícios das funções típicas dos defensores públicos; (b) a procedência da ACP, com o aumento do orçamento da Defensoria Pública, implica na abertura de novas vagas, o que afeta a pretensão dos agravantes de serem nomeados, de modo que há possibilidade de decisões conflitantes.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo e da Defensoria Pública pelo desprovimento do recurso (ID 2550310 e 2817438).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
09.08.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 55 do CPC/2015, “
r
eputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”, salientando o §3º do citado dispositivo que “
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

Nesse sentido:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AUSÊNCIA DE CONEXÃO POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS - ART. 55, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REUNIÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS. Impõe-se, a teor do art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil, a reunião de ações judiciais quando existente relação de prejudicialidade entre elas (ações judiciais), gerando risco de decisões conflitantes ou contraditórias. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200003208, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

Os agravantes buscam o reconhecimento de conexão e, via de consequência, do julgamento conjunto da ação ordinária objeto deste recurso com a ação civil pública de nº. 0014057-88.2019.8.08.0024 (IDs 2336172 e 2336174), em que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo questiona o número de nomeações de defensores dativos, pugnando pela transferência para o orçamento da Defensoria Pública os valores dispendidos com o pagamento de dativos, além de outras medidas para aumento dos recursos do órgão para ampliação do número de defensores públicos.

Por sua vez, na origem, os agravantes, alegando estarem aprovados no cadastro de reserva do último concurso público para defensor público e defendendo a existência de vagas não preenchidas, buscam prorrogação da validade do certame e as respectivas nomeações para os cargos.

Neste ponto, salienta-se que, quando da análise do agravo de instrumento nº. 0036084-65.2019.8.08.0024, restou consignado que os agravantes foram aprovados fora do número de vagas previstos no edital e não demonstraram preterição ou comportamento contraditório do Estado para justificar suas nomeações, oportunidade em que foi indeferida a pretensão de prorrogação de validade do certame.

Ainda que na ação promovida pelos agravantes a nomeação de dativos seja um dos pontos questionados, a pretensão da respectiva ação não se confunde com aquelas expostas na ação civil pública, não havendo que se falar, portanto, identidade da causa de pedir nem de pedidos, tampouco em prejudicialidade, na medida em que a procedência da ação não implica ao Poder Público obrigação de suas nomeações.

Assim, diante da ausência de identidade das causas e dos pedidos, não há prejudicialidade ou risco de decisões conflitantes, sendo inexistente a alegada conexão.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CONEXÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 55 do CPC/2015, “
r
eputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”, salientando o §3º do citado dispositivo que “
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”;

2. Ainda que na ação promovida pelos agravantes a nomeação de dativos seja um dos pontos questionados, a pretensão da respectiva ação não se confunde com aquelas expostas na ação civil pública, não havendo que se falar, portanto, identidade da causa de pedir nem de pedidos, tampouco em prejudicialidade, na medida em que a procedência da ação não implica ao Poder Público obrigação de suas nomeações;

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.